Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO GENÉRICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PENHORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida genericamente e sem fundamento jurídico.
2. O apelante traz alegação e pedido não apresentados nem apreciados no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento da apelação.
3. “( ) 3. Nos termos do art. 675 do CPC/2015 ( ), os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 4. Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução. 5. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro, tendo em vista que o art. 675 do CPC/2015 prevê expressamente o termo inicial e final do referido prazo e que a flexibilização operada pela jurisprudência desta Corte Superior tem por objetivo resguardar os interesses do terceiro alheio à execução ( )” (REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
4. “As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes. Hipótese dos autos que não se subsome a qualquer das exceções dispostas no art. 3o da Lei 8.009/90. 6. A fração de imóvel indivisível ( ), protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90 ( )” (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.).
5. Preliminar em contrarrazões rejeitada; inovação recursal reconhecida de ofício, recurso parcialmente conhecido; rejeitada preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro; no mérito, apelação desprovida.